Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. DANOS MATERIAIS. IMPUTAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA AO CONDUTOR DO VEÍCULO. DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO. ARBITRAMENTO DO PREJUÍZO COM BASE NO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. VALIDADE.
1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que o condenou, juntamente com o primeiro recorrido (condutor do veículo), ambos reveis, ao pagamento dos danos materiais suportados pela autora (segunda recorrida), arbitrados com base no valor do menor orçamento, no importe de R$ 3.603,00.
2. Em que pese o recorrente (proprietário do veículo), atribuir culpa exclusiva pelo acidente de trânsito somente ao condutor do veículo, que o dirigia sem sua autorização, embriagado e sem CNH, certo é que ambos podem ser acionados judicialmente para fins de reparação dos danos materiais decorrentes do evento, assegurado, em todo caso, o direito de regresso do proprietário contra terceiro que comete o ato ilícito na direção do veículo, a ser exercido na via processual adequada.
3. Com relação aos orçamentos apresentados, de fato, o dano material reclama a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela vítima e que, no caso, o valor fixado na sentença, com base no orçamento de menor valor, corresponde ao montante necessário ao conserto do bem e reflete a efetiva perda patrimonial a ser reparada, nos termos do art. 402, do Código Civil. Neste sentido: Acórdão 1147981, 07008068620188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.